Tribunal: TJPA
Processo: 0804023-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804023-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOISA VIANA FERREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO AgExPe Nº 0804023-23.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ELOISA VIANA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO AgExPe Nº 0804023-23.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ELOISA VIANA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ELOISA VIANA FERREIRA
,

contra decisão proferida pelo Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de concessão do benefício de livramento condicional.

Em suas razões (Id. 8756616), pleiteia a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Alega ainda, que o Juiz de Execução Penal de forma incongruente não concedeu tal benefício em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo, pontuando a necessidade de comprovação de bom comportamento, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a sua subsistência mediante trabalho honesto.

Assinala que, em 20.06.2021 alcançou os requisitos legais para ver reconhecido, em seu favor, o direito ao livramento condicional.

Alega, todavia, que o juiz não atendeu o seu pedido pela existência de faltas disciplinares no seu histórico carcerário, as quais, à época, já teriam ensejado sua responsabilização.

Sustenta que utilizar de uma falta disciplinar, cometida há mais de 01 (um) ano para obstar a referida concessão constitui notório
bis in idem
.

Assinala que os atos considerados desabonadores da sua conduta não podem perdurar para sempre, sob o risco de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena, aduzindo a não observância da nova lei, a qual passou a limitar temporalmente o requisito da não existência de falta grave ao período de 12 (doze) meses.

Por fim, alega que o Juízo não fundamentou sua decisão, se baseando apenas em argumentações levianas e pautadas em visões pessoais sobre o instituto do livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo improvimento do recurso (Id. 8756620).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e seu improvimento (Id. 14538615).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, pela reforma da decisão proferida em 04/11/2021 a qual indeferiu o benefício de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, pleiteando que lhe seja deferida a aludida benesse, adianto que não assiste razão a requerente.

Da leitura dos autos, observa-se que juízo decidiu pela não concessão do benefício em questão diante de seu livre convencimento motivado, tendo em vista o contexto existente no feito, de onde emerge ter sido descumprido pela apenada o requisito subjetivo de bom comportamento, já que esta em cumprimento de pena em regime aberto praticou novo delito em 23/06/2020, com regressão cautelar para o regime semiaberto, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Argumenta a agravante que tais faltas disciplinares teriam ocorrido há mais de doze meses antes da decisão de indeferimento do livramento condicional, pelo que estaria adimplido os requisitos previstos no art. 83 do CP.

Todavia, conforme mencionado na decisão agravada, entendeu o magistrado que a requerente não preencheu os requisitos subjetivos, já que em cumprimento de pena em regime aberto praticou novo delito em 23/06/2020 com regressão cautelar para o regime semiaberto, o que constitui elemento idôneo para indicar não se encontrar preenchido o requisito subjetivo da alínea “a”, III, do referido art. 83 do CP, ou seja, o bom comportamento durante a execução da pena.

Nesse sentido, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido, é ampla a jurisprudência do Colendo STJ:

“STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. 3 (TRÊS) FUGAS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NO CURSO DA EXECUÇÃO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ (...) II - (AgRg no HC n. 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2017). Precedentes. Deve ser mantido o decisum vergastado, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal" Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1798109/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”

E ainda, conforme recentes julgados do STJ, é clara a distinção entre o adimplemento do requisito temporal objetivo com o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, o qual é afastado no caso em comento em razão da prática de novo delito.

Nesse sentido:

“STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO COANGDRIACVIOONRAELG. IMFAELNTTAALGDREASVPER.OAVUIDSOÊN. CIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional. 2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga. 3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)”

“STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido.
A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, observa-se não merecer qualquer reparo a decisão combatida, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024